Tribunal: TJSP
Processo: 1000459-81.2017.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Autora que reclama ter a ré espalhado, no ambiente de trabalho, informação falsa de que ela (a autora) teria feito 'macumba' contra outra profissional, o que ocasionou sua transferência de setor e dano moral – Sentença de improcedência mantida – Ausência de ato ilícito imputável à ré, na medida quem que não há prova contundente tenha iniciado o boato,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – Autora que reclama ter a ré espalhado, no ambiente de trabalho, informação falsa de que ela (a autora) teria feito 'macumba' contra outra profissional, o que ocasionou sua transferência de setor e dano moral – Sentença de improcedência mantida – Ausência de ato ilícito imputável à ré, na medida quem que não há prova contundente tenha iniciado o boato, disseminado nos corredores do hospital – Ré que referiu ao fato defronte outros empregados, de forma jocosa e debochada, sequer imprimindo seriedade ao fato – Provas, outrossim, que confirmam que a transferência da demandante não se deu em razão da 'fofoca', mas da existência de reiteradas reclamações a respeito de condutas incompatíveis com os protocolos da UTI neonatal, como uso excessivo de telefone celular e adornos, como brincos e anéis – Ato ilícito praticado pela ré e nexo de causalidade não demonstrados – Honorários advocatícios devidos – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332751
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000459-81.2017.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é apelante SILVIA
REGINA MACIEL, é apelada VERA LISBOA COLAÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2017.8.26.0424 -Voto no 6935
2
VOTO No 6935
Apelação n. 1000459-81.2017.8.26.0424
Origem: Vara Única de Pariquera Açu
Juiz: Dr. André Gomes do Nascimento
Apelante: SILVIA REGINA MACIEL
Apelado: VERA LISBOA COLAÇO
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL Autora que
reclama ter a ré espalhado, no ambiente de trabalho, informação
falsa de que ela (a autora) teria feito 'macumba' contra outra
profissional, o que ocasionou sua transferência de setor e dano
moral Sentença de improcedência mantida Ausência de ato
ilícito imputável à ré, na medida quem que não há prova
contundente tenha iniciado o boato, disseminado nos corredores do
hospital Ré que referiu ao fato defronte outros empregados, de
forma jocosa e debochada, sequer imprimindo seriedade ao fato
Provas, outrossim, que confirmam que a transferência da
demandante não se deu em razão da 'fofoca', mas da existência de
reiteradas reclamações a respeito de condutas incompatíveis com
os protocolos da UTI neonatal, como uso excessivo de telefone
celular e adornos, como brincos e anéis Ato ilícito praticado pela
ré e nexo de causalidade não demonstrados
Honorários
advocatícios devidos RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por SILVIA REGINA MACIEL em
face de VERA LISBOA COLAÇO, objetivando a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais. Isso porque a ré espalhou, no ambiente de
trabalho de ambas, falsa informação de que ela (a autora) fazia macumba, o que gerou
sua transferência do setor de UTI neonatal do Hospital Regional Leopoldo Bevilaqua. Tal
fato causou-lhe grande abalo emocional, de forma que estima seu prejuízo em R$
20.000,00.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se
adota. Pela sucumbência, a verba honorária a cargo da autora foi arbitrada em 10%
sobre o valor da causa (fls.166/171)
Apela a autora, sustentando, em síntese, que há prova de
que a ré disseminou imputação negativa a seu respeito, o que culminou em sua
mudança de setor, causando-lhe dano moral. Destaca que o comentário foi feito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2017.8.26.0424 -Voto no 6935
3
forma maldosa, visando a denegrir sua imagem e que sofreu em decorrência do ocorrido,
pelo que foi necessário, inclusive, buscar ajuda de psicólogos e psiquiatras. Insiste na
procedência da demanda (fls. 173/185).
Recurso processado e respondido a fls. 190/209
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Sílvia Regina Maciel contra
Vera Lisboa Colaço.
Para tanto, esclareceu tratar-se de enfermeira no hospital
de Pariquera Açu, onde começou a ter problemas de relacionamento com a enfermeira
coordenadora, a ré.
Destacou que a demandada tinha por hábito fazer
cobranças de trabalho em frente a demais colaboradores e pacientes, pelo que chegou a
solicitar que ela (a ré) assim não o procedesse, sem sucesso.
No dia 12 de janeiro foi chamada à sala da diretora geral e
informada por Josias (que estava substituindo Vera) que seria desligada do setor, em
razão de diversas reclamações em seu desfavor, “até história de macumba foi falado”.
Ficou sabendo que foi a ré quem espalhou tal informação,
inverídica e maldosa, “e quando falava ria e se divertia”.
Referiu ter ficado extremamente abalada e sem vontade de
trabalhar e conviver com seus colegas, pois todos ficaram “pensando coisas a seu
respeito”. Sentindo sua honra objetiva maculada, ajuizou a presente ação.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, destaca-se que embora a autora tenha referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2017.8.26.0424 -Voto no 6935
4
tratar-se de ação de indenização por danos morais e materiais, não declinou qualquer
prejuízo financeira que lhe tenha sido acarretado, pelo que se compreende que o valor
postulado, de R$ 20.000,00, diz respeito aos danos morais experimentados.
E neste contexto, destaca-se inexistir, no caso em apreço,
quer prova da prática de ato ilícito pela ré, quer do nexo de causalidade entre o fato
narrado e o prejuízo reportado, senão vejamos.
A testemunha Nathalia, arrolada pela autora, esclareceu que
não trabalhava com Sílvia, mas em plantões invertidos em relação a esta. Era, contudo,
coordenada também pela ré Vera. Disse que estava de plantão e a enfermeira Vera teria
lhe dito que “Sílvia fez macumba contra os médicos aqui do setor”, de forma
debochada, fazendo graça da situação. A respeito do motivo da transferência,
respondeu que foi falado no setor e nos corredores que foi por causa da fofoca da
macumba. Pontuou que Vera reclamava de forma pejorativa e debochada que Sílvia
usava anéis, brincos maiores, relógios e outros adornos.
Ricardo, chefe da neonatologia, trabalhava com ambas as
partes e esclareceu que havia uma animosidade declarada entre ambas, certo que ele
próprio já havia conversado com ambas a respeito da situação. Pontuou que o
responsável pela transferência foi Josias, que justificou para a testemunha com o fato de
que a autora teria feito “trabalhos espirituais” contra a médica Claudia e que tal teria sido
feito a pedido da ré, dra. Cláudia e Dr. Alisson. A história de que a demandante saiu
por causa da macumba se propagou, mas ninguém, contudo, falou diretamente
para ele sobre a autora ser macumbeira.
Jakeline, também arrolada pela demandante, pontuou que
Vera criticava a postura de Sílvia no ambiente de trabalho e que havia uma
animosidade entre elas. Estava presente quando Vera reuniu as funcionárias do setor e
disse haver uma novidade, em tom de deboche e que Sílvia tinha feito macumba
com a Dra. Cláudia e que por isso o clima não ficaria legal, e que por isso achava que na
próxima escala a Sílvia não estaria mais. Disse isso para 4 ou 5 pessoas e o
desligamento se deu um tempo depois. O assunto da macumba se propagou pelos
corredores, mas não sabe quem pediu a Josias que tirasse a autora do setor. Sobre as
reclamações em relação a Silvia, disse que era sobre adornos, celulares, anéis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2017.8.26.0424 -Voto no 6935
5
relógio.
Neusa, diretora do setor, arrolada pela ré, referiu que a
mudança de setor de Sílvia teria ocorrido em razão de reclamações reiteradas, como
uso excessivo de celular, desatenção, uso de adornos, cabelo solto etc. Destacou
que sob a coordenação da ré, o hospital buscava cadastrar sua UTI neonatal junto ao
Ministério da Saúde, pelo que havia rígido protocolo de vigilância sanitária, e o
desentendimento entre as partes se deu pelo não cumprimento de regras por parte de
Sílvia. Como diretora do setor, deduziu desconhecer de forma oficial o assunto da
macumba e apontou que houve queixas de outros em relação a Sílvia. Reiterou que
Sílvia não gostava do jeito como Vera chamava sua atenção a respeito das regras do
setor. Referiu que uma das queixas recorrentes a respeito de Sílvia era uso de
celular excessivo, o que chegou a ser conversado com ela. Relatou que outros
profissionais médicos reclamaram de Silvia, que estava dispersa, ausente,
distraída. Esclareceu que a mudança ocorreu por pedido da diretoria, em razão de
reclamações.
Alisson, responsável técnico da unidade, pontuou que o
motivo que levou a chefia a fazer o remanejamento de Sílvia foi adequação nas
rotinas e condutas da unidade, em prol de melhorar o serviço e o atendimento aos
pacientes. Não soube da questão da macumba. Sabe que Sílvia era chamada
atenção por situações profissionais que não estavam adequadas ao local de
trabalho. Referiu expressamente uso excessivo de celular, andar de chinelo dentro
da unidade, uso excessivo de adornos. Havia reclamações a respeito de Sílvia
dentro do setor, porém tudo era feito de forma profissional. Havia animosidade entre
as partes, em especial porque Sílvia não gostava de ser chamada atenção. Vera
consultou a testemunha sobre a transferência de setor, da mesma forma que Josias.
Esclareceu que concordou com o remanejamento sim, em razão de condutas de
Sílvia.
A testemunha Josias foi o responsável pelo remanejamento
da autora e disse que o pedido partiu da coordenação de enfermagem, pois Sílvia
estava causando problemas no setor, por questões relacionadas ao serviço.
Destacou que houve reclamação da Dra. Cláudia e Dr. Alisson, ambos médicos e
que não sabe se houve desavença entre as partes. Sobre a macumba, disse que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2017.8.26.0424 -Voto no 6935
6
boatos de corredor, que a própria Vera havia referido a existência de comentários.
Repetiu que três pessoas reclamaram de Sílvia: Alisson, Vera e Cláudia durante o
período em que estava respondendo pela chefia, e que todos pontuaram condutas
inadequadas de Sílvia. Cláudia teria dito, ademais, que não queria trabalhar com
Sílvia por causa da história da macumba, além das questões técnicas. Explicou que
o comentário geral era que Sílvia tinha sido vista em “um lugar” (de macumba), e por isso
havia o boato.
De toda a prova colhida, pode-se afirmar, com segurança,
que as partes mantinham relação conflituosa.
Mais, também é incontroverso que Sílvia constantemente
recebia reclamações a respeito de posturas inadequadas à UTI neonatal, o que foi
confirmado mesmo por testemunhas por ela arroladas, Nathalia e Jakeline, que
destacaram conhecer das reclamações existentes a respeito de Sílvia sobre o uso
excessivo de celular e ornamentos. Outras testemunhas confirmaram tal inadequação.
Aliás, a própria autora, em sua narrativa inaugural destaca
que seu desligamento foi justificado por diversas reclamações a seu respeito, e mais a
“história da macumba”.
E ainda que se diga que outros funcionários também
incidiam no uso de anéis, alianças e aparelho celular, tal não serve de escusa à
demandante, não legitimando as faltas por ela praticadas, não havendo evidência tenha
sido injusta ou indevidamente advertida, certo que a testemunha Neusa destacou que,
em se tratando se Sílvia, a reiteração de condutas era excessiva.
Considerados tais fatos, inexiste prova contundente a) de
que tenha sido o boato da macumba que gerou a transferência da autora; e b) que tal
boato tenha sido iniciado por Vera.
Anota-se, por oportuno, que a testemunha Alisson assumiu
ter sido consultado e se manifestado favorável à transferência da autora, não em razão
de fofoca, mas por questões de adequação de postura à UTI. Aliás, sequer sabia da
história da macumba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2017.8.26.0424 -Voto no 6935
7
Já Josias, que ultimou a transferência, esclareceu tê-la
realizado a pedido de três pessoas distintas, todas elas com reclamações profissionais a
respeito de Sílvia, embora tenha referido ter ouvido dos boatos, tanto por parte de Vera,
como por parte de Cláudia, sobre a macumba.
E neste contexto, não é possível atribuir a Vera a
responsabilidade pela criação do rumor, o que não cabe presumir.
Ora, duas testemunhas asseveraram que Vera comentou,
em claro tom de chacota, com outras funcionárias, que 'teria uma novidade' e que Sílvia
teria feito 'macumba'. Impossível asseverar tratar-se este do gênesis da fofoca, tendo as
testemunhas sido uníssonas ao afirmar que Vera foi jocosa e debochada, sequer
imprimindo seriedade ao fato.
Tudo considerado, não se comprovou ato ilícito imputável à
ré, que, quando muito, agiu, com seu comentário, de forma inadequada ao ambiente de
trabalho, tampouco nexo de causalidade entre a conduta por ela praticada (de ter
jocosamente relacionado Sílvia e a prática de macumba) e a transferência da
demandante, que, ao que consta, foi movida para outro setor em razão de problemas
outros.
Destarte, é mesmo improcedente a demanda, cumprindo a
manutenção da r. sentença.
A sucumbência recursal importa na majoração dos
honorários de sucumbência, que passam a equivaler a 15% sobre o valor da causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000459-81.2017.8.26.0424 -Voto no 6935
8
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora